Tribunal: STF
Processo: RHC 52136
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- INQUÉRITO POLICIAL. ARGUIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. 
Existência de elementos bastantes para a instauração do inquérito policial. - Improcedência da arguição de falta de justa causa. Recurso de habeas corpus desprovido.